Tribunal: TJSP
Processo: 1012540-33.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de regresso da seguradora para ressarcimento do valor pago ao passageiro beneficiário do seguro. Comprovação do extravio da bagagem. Aplicação do artigo 22.2 da Convenção de Varsóvia/Montreal, que prevê indenização no valor correspondente a 1.000 Direitos Especiais de Saque pela ocorrência de extravio de bagagem. Afastada a pretensão de indenização

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de regresso da seguradora para ressarcimento do valor pago ao passageiro beneficiário do seguro. Comprovação do extravio da bagagem. Aplicação do artigo 22.2 da Convenção de Varsóvia/Montreal, que prevê indenização no valor correspondente a 1.000 Direitos Especiais de Saque pela ocorrência de extravio de bagagem. Afastada a pretensão de indenização no valor total pago ao beneficiário por ausência de comprovação da extensão do dano. Relação de bens e valores apresentada em inglês sem a necessária tradução juramentada.
Recurso parcialmente provido.